Tribunal: TJPA
Processo: 0029483-16.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem os apelantes os autores do delito.2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0029483-16.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTES: ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONÇALVES, MOISES RAMOS DE OLIVEIRA, LUIZ OTÁVIO BARATA MOREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem os apelantes os autores do delito.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por VIDEOCONFERÊNCIA no dia quinze do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ROBSON NATANIEL DAS NEVES GONÇALVES, MOISES RAMOS DE OLIVEIRA e LUIZ OTÁVIO BARATA MOREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 12 de dezembro de 2016, por volta de 15h20min, a vítima, Adriana de Almeida dos Anjos caminhava pela Rua Senador Manoel Barata esquina com a Rua Padre Prudência, bairro Campina, quando foi abordada por cinco agentes, duas mulheres não identificadas e os denunciados. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, os agentes anunciaram o assalto. Ato contínuo, os agentes efetuaram a subtração de 01 (uma) bolsa contendo pertences pessoais e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung. Consumada a infração os agentes empreenderam fuga. Ocorre que a ofendida acionou rapidamente policiais militares, tendo estes logrado êxito na detenção dos denunciados, os quais foram reconhecidos pela vítima. As duas agentes da prática delituosa não foram localizadas, tampouco identificadas. Encaminhados à autoridade policial, os denunciados negaram a autoria da prática delituosa. Somente o celular da vítima foi recuperado. O aparelho foi encontrado já parcialmente desmontado e sem o chip durante a revista pessoal realizada no denunciado Moisés Ramos de Oliveira. (...)¿

Após regular instrução, os réus foram condenados na forma antes deduzida (sentença às fls. 47/54, datada de 12/04/2017).

Inconformados, os réus interpuseram o presente apelo (interposição à fl. 61 e razões às fls. 67/77) onde pedem sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 78/82).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 87/91).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/09/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Conforme bem afirmado pelo juízo, a vítima e as testemunhas Eduardo Fabrício de Souza Costa e Leandro Cordeiro da Fonseca, inquiridas durante a instrução do feito, mídia fl. 29, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

A vítima, em juízo, apresentou declaração lúcida, coesa e segura acerca dos fatos, dando detalhes da ação criminosa, afirmando que:
¿(...) notou duas mulheres sentadas no chão e os três acusados do outro lado da calçada. Ao vê-los, imaginou que seria assaltada, mas, pensou que seria pior se voltasse. (...) Que as duas mulheres lhe abordaram por trás e os três acusados pela frente, lhe fecharam e colocaram a faca em seu pescoço, abriram sua bolsa, tiraram as coisas e, ainda, o dinheiro que tinha em seu bolso. Afirmou que um dos réus ficava dizendo `corta o pescoço dessa vagabunda, ela tem mais dinheiro¿, mas não tinha. (...) Que encontrou uma viatura da Polícia Militar, a qual acionou. (...) Que ao chegarem no local onde foi roubada, as duas mulheres já haviam fugido, mas, os três acusados ainda estavam ali, remexendo seus pertences, seu celular estava no bolso de um deles e a bateria no bolso do outro. (...) Afirmou que reconheceu os acusados na Delegacia (...)¿

As declarações da vítima foram corroboradas em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão dos réus, vejamos:

O Policial Eduardo Fabrício de Souza Costa declarou em juízo:
¿(...) Que foi acionado pela vítima, a qual afirmou que havia acabado de ser roubada, tendo entrado na viatura e conseguido identificar os réus. Que abordaram os réus e encontraram o celular da vítima com um deles. (...)¿

O Policial Leandro Cordeiro da Fonseca confirmou ao juízo as declarações de seu colega, anteriormente transcritas.

Os réus, na tentativa de se livrar da acusação, acabaram se colocando na cena do crime e corroborando as afirmações da vítima, prestando declarações contraditórias, que não se sustentam, vejamos.

O réu Robson afirmou que é inocente e que estava no local do suposto crime quando chegou o réu Moisés perguntando se havia algum carro para lavarem, sendo que, em seguida, teria chegado a viatura da polícia. Afirmou que não sabia que Moisés estava com um objeto de roubo.

Por sua vez, o réu Moisés afirmou que é inocente e que havia parado em uma taberna para comprar cigarro quando uma conhecida sua, chamada Sônia se aproximou e pediu para ele segurar um celular, pois ela iria buscar um carregador. Enquanto segurava o aparelho, chegaram Robson e Luiz Otávio, momento em que apareceu a viatura e os abordou. Afirmou ao juízo que a vítima lhe reconheceu, pois estava com o celular.

Por fim, o réu Luiz Otávio também se declarou inocente, afirmando que estava na rua onde costumava trabalhar lavando carros, que estava com Robson quando começou a chover e abrigaram-se debaixo de um toldo, para onde também foi o Moisés e, logo em seguida, passou a viatura da polícia e os abordou, sendo que o celular foi encontrado com Moisés, mas afirmou não saber que ele estava com um celular roubado.

Como se vê, as alegações dos réus não se sustentam diante do contexto probatório contido nos autos, não havendo dúvidas de que os apelantes, de fato, praticaram o crime pelo qual foram condenados.

Os fatos foram descritos com detalhes pela vítima, cujas declarações foram corroboradas, em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão dos réus, os quais foram presos em flagrante delito.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator